Tribunal: TJDFT
Processo: 0006049-42.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0006049-42.2010.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA FERNANDES DE ANDRADE IMPETRADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Conforme certificado (ID 56668759), o v. Acórdão (ID 12724435), que concedeu a segurança, transitou em julgado em 8/3/2024. Determinada a remessa dos presentes autos a este órgão julgador, o processo me foi redistribuído em razão da aposentadoria da e. Relatora, Desembargadora Sandra de Santis (ID 56680915). Contudo, verifico que não há providências judiciais a serem adotadas, razão pela qual, efetivados os procedimentos administrativos de praxe, o processo deve ser arquivado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator